Tribunal: TCU
Processo: 005.080/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3813/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.080/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ciriaca dos Anjos Leite (XXX.887.621-XX); Conceição Silveria de Jesus Oliveira (XXX.898.917-XX); Durval Pinto da Paz (XXX.844.041-XX); Elmisa Gomes Dias (XXX.496.561-XX); Guilherme Caetano Bicalho (XXX.535.426-XX); Ideides Ferreira da Silva (XXX.677.121-XX); Jorge Ribeiro de Souza (XXX.521.491-XX); Maria Aparecida de Freitas Paiva (XXX.444.501-XX); Plinio Laercio de Oliveira (XXX.821.121-XX); Vanderli Rodrigues da Silva (XXX.125.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.